Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§ 2o, 3o E 4o DO ARTIGO 85 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA ENTRE AS PARTES SUCUMBENTES. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Verificada a omissão suscitada no acórdão recorrido, mister o seu provimento, para sanar o vício apontado, assentando que os honorários recursais devem ser suportados por ambas as partes, de forma pro rata.
3. Inexiste contradição quanto à verba honorária, vez que fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico em favor da Fazenda Pública, ou seja, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, apontado pela embargante.
4. Embargos de declaração opostos pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A providos para sanar a omissão, integralizando o acórdão. Embargos de declaração de UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A desprovidos.